Tribunal: STF
Processo: CJ 6641
Classe: CJ
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-05-12
Data de publicação: 1988-05-12

Ementa:
- JURISDIÇÃO. JUSTIÇA FEDERAL. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA.
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR SOCIEDADE ESPORTIVA PRIVADA E
ALGUNS DE SEUS ATLETAS, CONTRA ATO DE PRESIDENTE DE JUNTA
DISCIPLINAR DE LIGA ESPORTIVA REGIONAL, ENTIDADE TAMBÉM PRIVADA, NÃO
EXERCENTE DE FUNÇÃO DELEGADA PELO PODER PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL, E NÃO DA FEDERAL, PORQUE INOCORRENTE QUALQUER DAS
HIPÓTESES DO ART. 125, I, DA C.F.
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO, COM DECLARAÇÃO DE
COMPETÊNCIA DO SUSCITADO (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO).